Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50). PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas penas do art. 50, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de três meses de prisão simples no regime semiaberto.
2. Alega o apelante que a conduta não possui reprovabilidade social, devendo ser aplicado o Princípio da Bagatela, o que torna a conduta atípica. Afirma ser desproporcional a determinação do regime semiaberto e que a reincidência específica não é impedimento de ordem absoluta à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70462064).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a conduta é típica e, em caso positivo, se há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há que se cogitar a aplicação da Teoria de Adequação Social ou de Insignificância Penal em favor do réu, porque o simples fato da reiteração da prática (jogo de azar) não dá segurança de que a conduta é aceita socialmente, nem de que seus resultados são insignificantes. Tal discussão deve, antes de tudo, ser levada ao Poder Legislativo, a quem compete formular a política criminal e definir as condutas consideradas criminosas.
6. Além disso, a conduta prevista no art. 50 da LCP não é atípica, porque tal regramento de conduta está em conformidade com os dispositivos constitucionais, que pressupõem a regulamentação infraconstitucional da matéria. Neste sentido: Acórdão 1943421.
7. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
8. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal.
9. Ademais, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. O apelante é reincidente específico e a conversão não se mostra socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3o; art. 33, § 2o, b e c; LCP, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943421, 0723395-67.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.